Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000799-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (6) Advogado(s): BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA AGRAVADO: 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. PREVENÇÃO. MANIPULAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAUSTIVAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, exaustiva e fundamentada todas as questões postas à apreciação no agravo de instrumento, notadamente a definição do foro competente para o processamento da recuperação judicial com base no critério do principal estabelecimento do devedor, a análise da realidade fática das operações empresariais em detrimento da sede formal, a existência de indícios de manipulação da competência (forum shopping) e a prevenção do juízo paulista em razão de vínculos econômicos e processuais com outros processos concursais do mesmo grupo econômico. II. A pretensão de reexame da matéria fática e jurídica já decidida, sob o pretexto de existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável à parte embargante. III. A decisão colegiada explicitou de maneira inequívoca os fundamentos que levaram ao desprovimento do agravo de instrumento, demonstrando a prevalência do centro efetivo de decisões e operações das empresas agravantes em São Paulo/SP, a artificialidade da alteração de sede para Salvador/BA e a necessidade de observância da prevenção e unicidade da jurisdição concursal. IV. Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser desprovidos, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000799-52.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (6) e como apelada 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.